Tribunal: TJBA
Processo: 8000702-44.2025.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000702-44.2025.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOVINIANO DA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO

VÍNCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551/STF. APLICAÇÃO DO TEMA 916/STF. DIREITO RESTRITO AO FGTS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DO DIREITO DE REGRESSO DO MUNICÍPIO CONTRA A AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rio de Contas contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por ex-servidor contratado sem prévia aprovação em concurso público, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional, décimo terceiro salário e recolhimento do FGTS, observada a prescrição quinquenal. O recorrente sustenta a nulidade do vínculo administrativo, a inaplicabilidade do Tema 551 do STF, a limitação dos efeitos jurídicos ao pagamento do FGTS, bem como requer o reconhecimento do direito de regresso contra a autoridade responsável pela contratação irregular, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária realizada sem observância dos requisitos constitucionais previstos no art. 37, II e IX, da Constituição Federal configura nulidade originária do vínculo; (ii) definir se são devidos décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS em favor de servidor contratado irregularmente; (iii) verificar a incidência do Tema 551 do STF ou do Tema 916 do STF à hipótese dos autos; e (iv) examinar a possibilidade de reconhecimento, em sede recursal e incidentalmente, do direito de regresso do Município contra a autoridade responsável pela contratação irregular, com fundamento no art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação da parte autora para o exercício da função de motorista, por sucessivos vínculos temporários entre os anos de 2017 e 2024, sem prévia aprovação em concurso público e sem demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, revela nulidade originária da contratação, por afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

4. O entendimento firmado pelo STF no Tema 551 aplica-se exclusivamente às hipóteses em que a contratação temporária é inicialmente válida e posteriormente desvirtuada por sucessivas prorrogações, não incidindo nos casos de contratação originariamente nula.

5. Nas hipóteses de nulidade originária do vínculo administrativo, aplica-se a tese fixada no Tema 916 do STF, segundo a qual são devidos apenas os valores referentes à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e os depósitos do FGTS, sendo indevido o pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

6. O pedido de reconhecimento do direito regressivo do Município contra a autoridade responsável pela contratação irregular possui natureza autônoma e demanda apuração específica acerca da existência de dolo ou culpa do agente público, com observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo cabível sua apreciação incidental na presente ação de cobrança ajuizada pelo ex-servidor.

7. Mantém-se a incidência da taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021, conforme definido na sentença, por ausência de interesse recursal quanto aos consectários legais. Em razão da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser suportados proporcionalmente pelas partes, com definição do percentual na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em relação à parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir da condenação o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, arts. 85, § 4º, II, 141 e 492; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 30.06.2016; STF, RE 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.